Tribunal: TJES
Processo: 0016194-73.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016194-73.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ELISIARA MARIA PINTO

APELADO: BIO SCAN DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO INDENIZATÓRIA – NECESSIDADE DE REFAZER EXAME MÉDICO
– DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS – MERO DISSABOR COTIDIANO – RECURSO DESPROVIDO.

1.

A situação relatada pela apelante não tem o condão de violar sua dignidade ou causar-lhe dano relevante, notadamente por se tratar de situação cotidiana que teve como resultado tão somente a necessidade de refazer um exame médico.

2.
Entendimento já consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que somente o ato ilícito capaz de irradiar-se para a esfera da dignidade da pessoa, ofendendo-a de maneira relevante, enseja indenização. (AgRg no REsp 1269246/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/05/2014, DJe 27/05/2014).

3.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo ao seu julgamento, como segue.

Na origem,
ELISIARA MARIA PINTO

ajuizou ação indenizatória em face de
BIO SCAN DIAGNÓSTICO POR IMAGEM
aduzindo que a empresa ré causou-lhe dano moral ao prestar serviço de forma negligente, o que entende ensejar a condenação ao pagamento de indenização no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Infere-se dos fatos narrados na inicial, reproduzidos em sede recursal, que a parte ora apelante teria se dirigido à empresa apelada para realizar o exame de ressonância magnética.

Afirma que, após deixar a clínica, foi informada de que o exame havia sido feito sem o contraste, razão pela qual deveria ser refeito.

Segundo a apelante, sua condição depressiva agrava o transtorno ocasionado pelo exame, de modo que a necessidade de refazê-lo, principalmente em razão do que entende ter sido erro e negligência da empresa, ocasionou-lhe danos extrapatrimoniais indenizáveis.

Ao apreciar o mérito, o juízo a quo julgou improcedente o pedido indenizatório, “
tendo em vista a ausência de elementos probatórios que possam conferir indícios ou veracidade das alegações autorais
”.

Irresignada, a apelante pretende a reforma da sentença e, para tanto, reitera a alegação de que foi submetida a situação que enseja a reparação por danos morais.

Pois bem.

O dever de reparação por danos morais e materiais encontra amparo legal nos artigos 186, 187 e 927 do Código Civil, que assim dispõem:

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes.

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.

Diante disso, é certo que o dever de indenizar está condicionado à demonstração do i) conduta ilícita; ii) dano; iii) nexo de causalidade entre o dano e a conduta; e iv) culpa ou dolo daquele que a comete, salvo nos casos em que restar configurada a responsabilidade objetiva.

No caso sob análise, não obstante se tratar de evidente relação de consumo, impondo-se a responsabilidade objetiva prevista no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, não vislumbro quaisquer indícios de que a apelante sofreu dano passível de indenização.

Isso porque compartilho do entendimento já consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que somente o ato ilícito capaz de irradiar-se para a esfera da dignidade da pessoa,
ofendendo-a de maneira relevante
, enseja indenização. (AgRg no REsp 1269246/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/05/2014, DJe 27/05/2014).

Ao que se verifica, a situação relatada pela apelante não tem o condão de violar sua dignidade ou causar-lhe dano relevante, notadamente por se tratar de situação cotidiana que teve como resultado tão somente a necessidade de refazer um exame médico.

Correta, portanto, a r. sentença que julgou improcedente o pedido autoral, tendo em vista a ausência de dano.

Para ilustrar meu entendimento, cito julgados extraídos da jurisprudência deste e. TJES nos quais também se decidiu, resguardadas as particularidades de cada um, que o mero dissabor cotidiano não configura dano moral indenizável. Vejamos:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS – RECURSO DESPROVIDO.

O mero dissabor ou aborrecimento cotidiano, peculiar às relações comerciais, que não exponha o consumidor a uma situação de perigo, humilhação ou constrangimento, sem causar-lhe abalo à honra e à dignidade, não gera, por si só, dano moral indenizável. (TJES, Classe: Apelação Cível, 5001072-14.2021.8.08.0062, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de julgamento: 12/04/2023)

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES DANOS MORAIS INEXISTÊNCIA MERO DISSABOR - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

[...]

3.
O mero transtorno, ainda que de significativa proporção, não pode ser classificado como um legítimo dano moral, sobretudo em uma sociedade tão complexa como a atual, em que inúmeros eventos do cotidiano já são aptos a gerar aborrecimentos de toda ordem, sendo necessária grande prudência para diferenciar aqueles que se enquadram na categoria dos dissabores e os que se enquadram na dos danos morais.

4.
Resta afastado o dever de reparar, quando a pessoa é submetida a meros aborrecimentos e insatisfações, fatos corriqueiros e atinentes à vida em sociedade, incapazes, portanto, de afetar o psicológico do ofendido.
(TJMG - Apelação Cível 1.0079.11.032277-7/001, Relator (a): Des.(a) Alberto Diniz Júnior, 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/07/0017, publicação da súmula em 31/07/2017) 5.Recurso conhecido e improvido.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 035160091647, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/09/2020, Data da Publicação no Diário: 21/10/2020)

CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SENTENÇA DEVIDAMENTE MOTIVADAS. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO E DE COMPROVAÇÃO DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL APTA A CARACTERIZAR DANO MORAL INDENIZÁVEL. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. PEDIDO DE REPARAÇÃO EXTRAPATRIMONIAL IMPROCEDENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

[...]

II. Mérito II.I. Nos termos da orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, o simples inadimplemento contratual não gera, em regra, danos morais, por caracterizar mero aborrecimento, dissabor, envolvendo controvérsia possível de surgir em qualquer relação negocial, sendo fato comum e previsível na vida social, embora não desejável nos negócios contratados . (STJ, AgInt no REsp 1553703/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 07/02/2017).

II.II.
Na esteira do que reiteradamente professado pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, quando a situação experimentada não tem o condão de expor a parte a dor, vexame, sofrimento ou constrangimento perante terceiros, não há falar em dano moral, uma vez que se trata de circunstância a ensejar mero aborrecimento ou dissabor, mormente quando o simples descumprimento contratual, embora tenha acarretado aborrecimentos, não gerou maiores danos ao recorrente.
Precedentes (STJ - AgInt no REsp 1795421/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/05/2019, DJe 29/05/2019). I

I.III. Na hipótese dos autos, além de não ter sido demonstrada, sequer foi descrita na Exordial qualquer circunstância apta a amparar a pretensão indenizatória por danos morais, a qual restou deduzida única e exclusivamente pelo fato de o Recorrente, em virtude do equívoco cometido pela Recorrida em entregar em outro endereço a geladeira adquirida por ele, ter que se dirigir ao logradouro equivocado para buscar tal produto, não havendo, neste contexto, nenhum elemento fático-probatório a evidenciar que o episódio de o Recorrente ter carregado aquele eletrodoméstico de um local para o outro teria, por si só, a aptidão de produzir efeitos danosos para além do mero dissabor e aborrecimento decorrente do relatado inadimplemento contratual a ponto de ensejar a pretendida reparação extrapatrimonial. III. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 064190006342, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/09/2020, Data da Publicação no Diário: 01/10/2020)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Em atenção ao disposto no artigo 85, §11º do CPC, majoro os honorários advocatícios para 11% sobre o valor da causa, mantendo sua exigibilidade suspensa em razão de ter sido concedido o benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Vitória (ES), data registrada no sistema.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)